Tribunal: TJPA
Processo: 0042202-27.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042202-27.2015.8.14.0090

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: REIMAR PIRES CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042202-27.2015.8.14.0090

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: GIOVANNY MICHAEL VIEIRA NAVARRO - OAB/MA 9.320-A e NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

AGRAVADO: REIMAR PIRES CASTRO

ADVOGADO: DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS - OAB/PA 20.609

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINARES. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Julgamento monocrático
.
Preliminar rejeitada.

Havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp nº 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel min. Villas Boas Cueva, DJe 30/06/2021);

2.Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. A própria parte agravante em audiência aceitou o julgamento antecipado;

3.Inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada. Aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente;

4.Não comprovação da existência do contrato, repetição de indébito devida;

5.A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé da instituição bancária; Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

6.Comprovação de refinanciamento de crédito e depósito do valor na conta do autor, necessária a compensação, para evitar enriquecimento ilícito;

7.Dano moral caracterizado e fixado em valor razoável;

8.Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo réu/apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, em face da decisão monocrática proferida pela relatora, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A em face de REIMAR PIRES CASTRO, minorando o valor da condenação em danos morais e mantendo a sentença nos demais termos.

O Juízo de primeiro grau, em sentença de Id. 4390486 do processo originário, declarou nulo o contrato objeto do litígio, condenando o requerido ao pagamento em dobro dos valores indevidos e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posteriormente, o agravante interpôs Apelação e, em preliminar, alegou cerceamento de defesa e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, aduziu a contratação regular do contrato, ante a demonstração do depósito do valor contratado em conta do autor/apelado, com a consequente ausência de danos materiais e morais. Subsidiariamente requereu a redução do montante da condenação.

A Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, em decisão monocrática de Id. 5166397, deu parcial provimento a Apelação, entendendo necessária a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

O agravante arguiu em suas razões recursais, a regularidade da contratação de refinanciamento do crédito com o proveito econômico da parte autora, ante comprovação do depósito do valor contratado em conta bancária da autora/apelada e, em consequência, alega a inexistência de danos materiais e a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro. Subsidiariamente, requer a compensação do valor recebido sobre o montante condenatório total.

Requereu o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, no sentido de declarar válido o contrato entre as partes e subsidiariamente requer a compensação do valor disponibilizado ao autor sobre o montante condenatório.

Sem Contrarrazões conforme certidão de ID. 8705565.

Manifestação do Ministério Público de Id. 20037075, declinando de atuar nos autos.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

1.DAS PRELIMINARES.

1.1.JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O agravante arguiu o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática, visto que a decisão não se fundamentou em súmula ou jurisprudência dominante do TJPA ou de Tribunais Superiores.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021 - grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

1.2
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, rejeito-a, visto que o Juízo é o destinatário das provas. Convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis. Ademais, a própria parte em audiência aceitou o julgamento antecipado. (id 4390486, pág. 1).

1.3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Quanto a inversão do ônus da prova, nas Ações Anulatórias de Relação Jurídica, incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Rejeito a preliminar.

NO MÉRITO.

Não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu, ora recorrente.

As ofertas de serviços devem estar suficientemente aparelhadas para que possa, no que respeita aos respectivos usuários, garantir-lhes a necessária segurança, porém, no presente caso a parte autora afirmou não ter realizado contratação de empréstimo, tampouco autorizou que terceiros assim agisse em seu nome.

O recorrente argumenta que a operação somente poderia ter sido realizada pelo recorrido, já que, a adesão teria ocorrido mediante comparecimento da parte autora em agência, somente ela poderia realizar as movimentações, e se a apelada compartilhou seus dados de segurança de forma indevida a instituição não poderia ser penalizada, entretanto, não logrou êxito em produzir prova das alegações defensivas, ônus a ele imposto em face da inversão do ônus da prova.

Na tentativa de comprovar a licitude da transação bancária, a instituição financeira apenas apresenta uma cópia do termo de contrato, sem nenhuma documentação pessoal da autora, e visivelmente não condiz com a assinatura da parte autora.

Tendo a recorrida negado a contratação, competia ao banco recorrente a demonstração de sua validade, ante a impossibilidade de exigir-se da apelada prova de fato negativo.

Dessa forma, a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, portanto, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:
Súmula 479/STJ – “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

Não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, na qual percebe seus proventos em conta bancária perante o banco agravante.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras privada do país, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Por outro lado, visto que foi demonstrado que houve refinanciamento bancário (id 4390476, pág. 21 e 23) referente ao contrato 92380260, no valor de R$ 3.865,62 (três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), bem como o depósito no valor de R$ 2.736,15 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais e quinze centavos) na conta do autor (Id. 4390483), é cabível a compensação de créditos para que se evite o enriquecimento sem causa.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão recorrida, no que diz respeito à compensação dos valores creditados em benefício da recorrida, ficando mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios com fundamento no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024